Tribunal: TJMT
Processo: 1023176-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023176-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VICENTE MUNIZ DE CARVALHO - CPF: 047.031.971-20 (APELANTE), EURIDES VERISSIMO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 837.058.056-49 (ADVOGADO), ALEXANDRA CAROLINA VIEIRA MIRANDA - CPF: 049.539.546-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FILIPE SOARES CANDIDO - CPF: 118.418.406-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA FAGUNDES MENEZES NEVES - CPF: 080.160.186-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC No 49. COISA JULGADA E RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 881 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença proferida em fase de cumprimento de
sentença em
mandado de segurança que reconheceu a não incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos decidida pelo STF na ADC no 49, que determinou a não incidência do ICMS sobre operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular somente a partir do exercício financeiro de 2024, impacta a eficácia prospectiva de sentença transitada em julgado que reconheceu o mesmo direito.

III. Razões de decidir

3.
A modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração na ADC no 49 determinou que a não incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular somente produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

4.
As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, por ostentarem eficácia vinculante e
erga omnes
, constituem alteração no estado de direito capaz de impactar as relações jurídicas de trato sucessivo, mesmo que protegidas por decisão judicial transitada em julgado, conforme estabelecido no Tema no 881 de Repercussão Geral.

5.
Em se tratando de relações jurídicas de trato continuado, a eficácia temporal da coisa julgada pode ser relativizada diante de alterações supervenientes no estado de direito, nos termos do artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.
A modulação de efeitos na ADC no 49 não decorreu de alteração de jurisprudência, mas da declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais, com observância do princípio da anterioridade ao estabelecer que os efeitos da decisão somente seriam produzidos a partir do exercício financeiro de 2024.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento dos embargos de declaração na ADC no 49, que determinou a não incidência do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular somente a partir do exercício financeiro de 2024, constitui alteração superveniente no estado de direito capaz de limitar a eficácia prospectiva de decisão judicial transitada em julgado, sem violação à coisa julgada."

--------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 502, 503 e 505,
inciso
I; Lei no 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC no 49, Embargos de Declaração; STF, RE 949.297, Tema no 881 de Repercussão Geral.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
VICENTE MUNIZ DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação de mandado de segurança
n.
1023176-16.2022.8.11.0041,
em fase de cumprimento de sentença,

indeferiu o pedido de anulação dos
TADs
lavrados posteriormente ao ajuizamento da ação, determinando a retomada das cobranças e o consequente arquivamento do feito.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o d. juízo
a quo
indeferiu o pedido
formulado em sede de cumprimento de sentença
, que visava o reconhecimento da não incidência de ICMS sobre os Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
)
lavrados
posteriores ao ajuizamento da ação, em violação à coisa julgada.

Sustenta
a parte
apelante que a decisão de primeiro grau, ao determinar que
"os
TADs
posteriores ao ajuizamento da ação devem seguir o entendimento fixado na ADC 49"
, interpretou incorretamente o julgado do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a modulação de efeitos estabelecida na ADC
no
49
se
refere apenas ao direito à transferência de créditos, e não
à
não-incidência do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.

Argumenta que a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula
no
166 do
c.
STJ e no Tema
no
1
.
099 do STF, já reconhecia a não-incidência do ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, entendimento que foi apenas reafirmado pela ADC
no
49.

Aduz ainda que, mesmo que se entendesse aplicável a modulação de efeitos da ADC 49 ao caso, deveria ser observado o princípio da anterioridade, conforme estabelecido no Tema 881 do STF, o que impediria a aplicação retroativa do novo entendimento em desfavor do contribuinte.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a eficácia da coisa julgada em relação aos
TADs
posteriores ao ajuizamento da ação, determinando o cancelamento dos créditos tributários constituídos, inclusive o lançado pelo termo de apreensão e depósito de mercadoria – TFT no 1164874-4 (TAD 1164874-5).

Contrarrazões no Id.
278985885
, pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
291340350
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta por
VICENTE MUNIZ DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação de mandado de segurança
n.
1023176-16.2022.8.11.0041,
em fase de cumprimento de sentença,

indeferiu o pedido de anulação dos
TADs
lavrados posteriormente ao ajuizamento da ação,
determinando a retomada das cobranças e o consequente arquivamento do feito.

A
controvérsia
recursal
cinge-se à possibilidade de extensão dos efeitos da sentença transitada em julgado, que reconheceu a não incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, aos fatos geradores posteriores ao ajuizamento da ação, em face da posterior modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração na ADC
no
49.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que é
incontroverso nos autos que a sentença de mérito

concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar ICMS sobre a transferência interestadual de bovinos e produtos relacionados à atividade do impetrante entre suas propriedades rurais nos Estados de Mato Grosso e Goiás.

Referida decisão foi confirmad
a em julgamento monocrático no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
tendo transitado em julgado, conforme certidão
constante nos autos.

Após o trânsito em julgado, o Estado de Mato Grosso lavrou o TAD
no
1164874-5, exigindo ICMS sobre operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Em razão disso,
a parte
impetrante
, ora apelante,
requereu o reconhecimento do descumprimento da ordem judicial e o cancelamento do referido TAD.

Todavia, o referido pedido foi indeferido,
sob o fundamento de que
"os
TADs
posteriores ao ajuizamento da ação devem seguir o entendimento fixado na ADC
no
49"
.

A questão central reside em determinar se a modulação de efeitos decidida pelo STF na ADC 49 alcança a não incidência do ICMS sobre as operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular
ou se, como sustenta
a parte
apelante,
se
refere apenas ao direito à transferência de créditos decorrentes dessas operações.

Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se analisar o alcance da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração na ADC
no
49, bem como sua repercussão sobre a coisa julgada formada nos presentes autos.

Nesses termos, d
a análise do
v.
acórdão, depreende-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração na ADC
no
49, modulou expressamente os efeitos de sua decisão, determinando que a não incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular somente produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

Essa modulação de efeitos teve por escopo preservar a segurança jurídica e o equilíbrio do federalismo fiscal, considerando o impacto financeiro significativo que a imediata aplicação do entendimento poderia acarretar aos Estados e ao Distrito Federal.

Com efeito, ao declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar no 87/1996 que permitiam a incidência do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, de forma clara e inequívoca, que os efeitos de tal declaração somente seriam produzidos a partir do exercício financeiro de 2024.

A modulação de efeitos constitui técnica de decisão expressamente prevista no artigo 27 da Lei no 9.868/1999, que confere ao Supremo Tribunal Federal a prerrogativa de, por
“
razões de segurança jurídica ou
de
excepcional interesse social
”
, restringir os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

No caso da ADC
no
49, a modulação de efeitos não se limitou ao direito de transferência de créditos, como sustenta o apelante, mas abrangeu a própria declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que permitiam a incidência do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.

Ressalte-se que, ao estabelecer que os efeitos da decisão somente seriam produzidos a partir do exercício financeiro de 2024, o Supremo Tribunal Federal reconheceu implicitamente a legitimidade da cobrança do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular até o final do exercício financeiro de 2023, ressalvados apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

Nesse contexto, torna-se imperioso delimitar os efeitos da coisa julgada formada nos presentes autos em face da posterior modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Como é cediço, a coisa julgada material, de acordo com o artigo 502 do Código de Processo Civil,
“
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”
. Seus limites objetivos, conforme o artigo 503 do mesmo diploma legal, abrangem as questões expressamente decididas, relativamente à mesma causa de pedir.

No entanto, em se tratando de relações jurídicas de trato
continuado
, a eficácia temporal da coisa julgada pode ser relativizada diante de alterações supervenientes no estado de fato ou de direito, consoante previsto no artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especificamente no julgamento do Tema
no
881 de Repercussão Geral (RE 949.297), estabeleceu que as decisões do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade, por ostentarem eficácia vinculante e
erga omnes
, constituem alteração no estado de direito capaz de impactar as relações jurídicas de trato sucessivo, mesmo que protegidas por decisão judicial transitada em julgado.

No caso em exame, a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração na ADC
no
49 constitui inequívoca alteração no estado de direito, capaz de impactar a eficácia prospectiva da coisa julgada formada nos presentes autos.

Assim, embora a sentença transitada em julgado tenha reconhecido o direito d
a parte
impetrante de não se submeter à cobrança do ICMS nas operações de transferência entre seus estabelecimentos, a eficácia prospectiva dessa decisão
se
encontra limitada pela posterior modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou que a não incidência do ICMS nessas operações somente produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2024.

Ressalte-se que o reconhecimento dessa limitação não implica violação à coisa julgada, mas apenas a delimitação de sua eficácia temporal em face de alteração superveniente no estado de direito, conforme autorizado pelo artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, cumpre destacar que o presente mandado de segurança foi ajuizado após a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC
no
49, não se enquadrando, portanto, na ressalva estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal quanto aos
"processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito"
.

Quanto à alegação de que a modulação de efeitos estaria sujeita ao princípio da anterioridade, conforme estabelecido no Tema
no
881 do STF, entendo que tal argumento não merece acolhi
mento
.

Isso porque o Tema
no
881 trata especificamente da modulação de efeitos em caso de alteração de jurisprudência favorável ao contribuinte, estabelecendo que a modificação de jurisprudência em matéria tributária desfavorável ao contribuinte deve ser equiparada a uma nova lei, sujeitando-se ao princípio da anterioridade.

No caso da ADC
no
49, a modulação de efeitos não decorreu de alteração de jurisprudência, mas da declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais que permitiam a incidência do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que sustenta o apelante, não era pacífica quanto à não incidência do ICMS nessas operações, sendo esse o motivo da própria propositura da ADC
no
49.

Ademais, ainda que se entendesse aplicável o princípio da anterioridade à modulação de efeitos, tal princípio já foi observado pelo próprio Supremo Tribunal Federal ao estabelecer que os efeitos da decisão somente seriam produzidos a partir do exercício financeiro de 2024.

Por todo o exposto, concluo que a decisão recorrida, ao indeferir o pedido formulado pel
a parte ora recorrente
, sob o fundamento de que
"os
TADs
posteriores ao ajuizamento da ação devem seguir o entendimento fixado na ADC 49"
,
se
encontra em consonância com a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração na ADC
no
49, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025